Tribunal: TJMT
Processo: 0005499-55.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005499-55.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSIKA TAVEIRA DE ANDRADE - CPF: 047.796.951-80 (EMBARGADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ALTEMIR SOUZA MARCAL - CPF: 034.722.501-27 (EMBARGADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA SANTOS (EMBARGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DE SOUZA - CPF: 026.810.241-45 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (EMBARGADO), WERCULES DE LIMA RAMOS (EMBARGADO), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RODRIGO SILVA SANTOS (EMBARGANTE), RODRIGO SILVA SANTOS (EMBARGANTE), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (EMBARGANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALTEMIR SOUZA MARCAL - CPF: 034.722.501-27 (EMBARGANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DE SOUZA - CPF: 026.810.241-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA - CPF: 502.331.731-53 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO RÉU. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE. PENA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO CONFIGURADA. PENA REDIMENSIONADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação ministerial e deu por prejudicada a apelação do réu, ora embargante, condenando-o pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e o absolvendo em relação ao delito de organização para o tráfico, capitulado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

2. O embargante alega que há omissões e contradições no acórdão, na medida em que, na primeira fase da dosimetria da pena, não houve havido individualização de sua culpabilidade, e, na segunda, não foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na primeira fase da dosimetria da pena, houve omissão ou contradição quanto à aferição da culpabilidade do embargante; e (ii) saber se, na segunda fase da dosimetria da pena, houve omissão ou contradição quanto ao (não) reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não houve omissão ou contradição na aferição da culpabilidade do réu, mas simples emprego de fundamentação
per relationem
, remetendo-se o leitor do voto às considerações anteriormente tecidas em relação a uma das corrés, na medida em que era comum a todos o motivo ensejador da valoração desfavorável de tal circunstância judicial.

5. Todavia, o acórdão foi omisso no que diz respeito à segunda fase da dosimetria da pena do embargante, porquanto deixou de reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, em razão da idade do embargante (20 anos) à época da prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. ­­­Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, redimensionando-se a pena do réu.

Teses de julgamento:
“1. Sendo comuns aos réus os motivos ensejadores da valoração desfavorável da culpabilidade, é válida a utilização da fundamentação
per relationem
ou por remissão, não se configurando violação do princípio da individualização das penas. 2. Constatando-se omissão do acórdão consistente no não reconhecimento da menoridade relativa do acusado ao tempo dos fatos, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, nesse particular, inclusive com efeitos infringentes”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59,
caput
, e 65, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Habeas Corpus
n. 365.593/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Felipe Souza Santos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação ministerial e deu por prejudicada a apelação do réu, ora embargante, condenando-o pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e o absolvendo em relação ao delito de organização para o tráfico, capitulado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Em síntese, o embargante alega que há omissões e contradições no acórdão, na medida em que, na primeira fase da dosimetria da pena, não houve individualização de sua culpabilidade, e, na segunda, não foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (Id. n. 281947383).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões aos embargos, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida mencionada atenuante (Id. n. 289610393).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço dos embargos.

Como relatado, o embargante se insurge contra acórdão que deu parcial provimento à apelação ministerial e deu por prejudicada a apelação do réu, ora embargante, condenando-o pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e o absolvendo em relação ao delito de organização para o tráfico, capitulado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Eis a ementa do acórdão em questão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ‘OPERAÇÃO REDITUS’. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NO ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/2013 E NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA COMPROVADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 PELO CRIME DO ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/2013. MAIOR ABRANGÊNCIA DO SEGUNDO TIPO PENAL. ‘COMANDO VERMELHO’. AGREMIAÇÃO NOTORIAMENTE VOLTADA À PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS DE VÁRIAS ESPÉCIES. PERDA DO OBJETO DOS RECURSOS DOS ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por alguns dos réus e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou os acusados pelo delito de associação para o tráfico, bem como os absolveu em relação aos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, além de ter absolvido duas rés de todas as imputações.

2. Rodrigo Silva Santos, José Felipe Souza santos e Altermir Souza Marçal pleiteiam as suas absolvições. Por sua vez, o Ministério Público requer as condenações dos três, bem como dos corréus Jessica Taveira de Andrade, Cláudia Maria de Souza e Wercules de Lima Ramos, pelo delito de organização criminosa, tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, além das condenações de todos, excluindo Jessica, pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova do vínculo subjetivo entre os acusados, ou entre estes e terceiros; (ii) saber se esse vínculo configura o tipo penal previsto no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 ou o previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e (iii) saber se é possível a condenação dos réus pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sem que tenha sido apreendida qualquer substância entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No plano fático-probatório, o vínculo de alguns dos acusados com a organização criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’ ficou satisfatoriamente demonstrado por meio de comunicações telefônicas interceptadas com a devida autorização judicial. Em relação a uma das rés, os elementos de prova não se revelaram suficientes para demonstrar se ela chegou ou não a integrar referida facção, ou se apenas contribuiu para determinada atividade do grupo de maneira eventual, em substituição a seu companheiro, que se encontrava preso, este, sim, membro da agremiação.

5. Na espécie, ao contrário do que concluiu o Juízo de primeiro grau, é o delito de organização criminosa que absorve o de associação para o tráfico, uma vez que todas as elementares do tipo penal do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 se encontram abrangidas pelo tipo penal do art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013. Afinal, a facção em questão não se dedica exclusivamente ao narcotráfico, mas a uma miríade de infrações penais, como homicídio, extorsão e ‘lavagem’ de dinheiro.

6. Nenhuma porção de droga foi apreendida com nenhum dos acusados, tampouco com indivíduos que porventura estivessem a eles associados, circunstância que inviabiliza a condenação dos réus pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso ministerial parcialmente provido. Recursos dos réus prejudicados.

Teses de julgamento:
‘1. As comunicações telefônicas interceptadas, ainda que obtidas no curso do inquérito policial, constituem provas cautelares e não repetíveis, aptas a sustentarem a condenação dos acusados, na medida em que submetidas a contraditório diferido. 2. Embora seja teoricamente possível o concurso de infrações entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, constatando-se que o grupo criminoso integrado pelo acusado era voltado à prática de diversos delitos, além do narcotráfico, o tipo penal do artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 absorve o do art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. 3. A condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas exige a apreensão de substâncias entorpecentes de uso proscrito no País, ainda que exclusivamente em poder de outro indivíduo associado ao acusado para a prática desse delito’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2º,
caput
; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29/5/2023; STJ,
Habeas Corpus
n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Redator do Acórdão o Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12/4/2023” (Id. n. 281372396).

Em síntese, o embargante alega que há omissões e contradições no acórdão, na medida em que, na primeira fase da dosimetria da pena, não houve individualização de sua culpabilidade, e, na segunda, não foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

O inconformismo é parcialmente procedente.

No que diz respeito à culpabilidade, constou do voto condutor o seguinte em relação ao embargante:

“Na primeira fase, reputo desfavorável ao acusado sua culpabilidade,
pelas mesmas razões expostas em relação aos demais réus
. Assim, estabeleço a sanção basilar em 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa” (Id. n. 281372396; destaquei).

O trecho em destaque remete às seguintes considerações, tecidas no mesmo voto em relação à corré Jessica Taveira de Andrade:

“Na primeira fase, reputo desfavorável à acusada sua culpabilidade, pois
não se trata de organização criminosa qualquer, mas de uma facção de notória periculosidade, envolvida em inúmeros delitos de acentuada gravidade, como homicídio, extorsão, tortura e tráfico de drogas
. Assim, estabeleço a sanção basilar em 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa, atribuindo a referida circunstância o valor de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito” (Id. n. 281372396; destaquei).

Nota-se que não houve infringência ao princípio da individualização da pena, mas sim utilização da técnica de fundamentação
per relationem
, a qual é plenamente admitida pela jurisprudência das Cortes Superiores, como se depreende do seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO DA NATUREZA ANTIJURÍDICA DA CONDUTA QUE NÃO JUSTIFICA O INCREMENTO DA REPRIMENDA PELA CULPABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO VALORADA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRÓPRIAS AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE DO RÉU MANTIDAS.
WRIT
NÃO CONHECIDO E
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação
per relationem
, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes” (STJ,
Habeas Corpus
n. 365.593/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 13 de dezembro de 2016; data da publicação: 19 de dezembro de 2016).

Com efeito, sendo comum aos acusados o motivo ensejador da valoração desfavorável da culpabilidade, não havia razão para incorrer em tautologia e reproduzir,
ipsis litteris
, os termos empregados em fundamentação constante do mesmo texto.

Portanto, não há vício a ser reconhecido nesse ponto.

Por outro lado, no tocante à menoridade relativa, verifico que assiste razão ao embargante.

Isso porque a denúncia narra que o delito de organização criminosa teria ocorrido “
no período correspondente entre a data inicial não apurada
até dezembro de 2019
” (Id. n. 155999867, p. 12;
sic
; destaquei), quando o embargante – nascido, de acordo com a própria denúncia, em 30 de março de 1999 – tinha apenas 20 anos.

A despeito disso, constou do trecho referente à segunda fase da dosimetria da pena do embargante que “
não incidem agravantes nem atenuantes
” (Id. n. 281372396).

Logo, deve ser sanada a omissão em comento, integrando-se o acórdão embargado nos seguintes termos:

“4) José Felipe

Na primeira fase, reputo desfavorável ao acusado sua culpabilidade, pelas mesmas razões expostas em relação aos demais réus. Assim, estabeleço a sanção basilar em 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes; contudo, aplica-se a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, uma vez que o acusado, ao tempo do fato (“
até dezembro de 2019
”), tinha 20 anos de idade (nascido em 30 de março de 1999). Atribuo a tal atenuante o valor de 1/6, e, assim, fixo a reprimenda intermediária em 3 anos e 7 dias de reclusão e 44 dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a computar. Logo, torno definitiva a pena de
3 anos e 7 dias de reclusão e 44 dias-multa
.

O regime inicial será o semiaberto, em virtude do
quantum
da pena privativa de liberdade e da valoração desfavorável da culpabilidade do réu.”

Diante do exposto, acolho em parte os embargos, com efeitos infringentes, reconhecendo a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, e reduzindo a pena de José Felipe Souza Santos a 3 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 44 dias-multa, no valor unitário mínimo, preservando os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025